Tribunal: TJMT
Processo: 0002213-86.2009.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002213-86.2009.8.11.0064
RECORRENTE: RODRIGO GABRIEL FEITOSA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 32166491) interposto por RODRIGO GABRIEL FEITOSA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 24536953):
“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS CORRÉUS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 155 DO CPP – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O LIAME VOLITIVO – DOLO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO . 1. Não se sustenta o édito absolutório prolatado na instância singela diante da presença de provas suficientes a respaldar a condenação, porquanto as confissões extrajudiciais do ora apelado e do primeiro corréu, assomadas ao depoimento prestado em juízo pelo segundo corréu, são aptos a evidenciar satisfatoriamente a aquisição por parte do recorrido, no exercício de atividade comercial, dos bens de origem ilícita, ao passo que o seu dolo, inclusive por possuir empresa no mesmo ramo, exsurge cristalino a partir das próprias peculiaridades que cingiram a compra da res no caso concreto, a exemplo do preço abaixo do valor de mercado, da frequência diária de transações aperfeiçoadas mediante dinheiro em espécie e da ausência de notas fiscais ou qualquer garantia dos produtos, cuja procedência sequer era questionada pelo increpado. 2. Apelo ministerial conhecido e provido, a fim de reformar o édito absolutório e, de conseguinte, condenar o apelado pela prática do crime do art. 180, §1.o, do Código Penal.” (Ap 0002213-86.2009.8.11.0064, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 25505975 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 28388469).
Alega violação ao art. 155 do CPP, ao argumento de que a condenação foi embasada exclusivamente em provas inquisitoriais.
Recurso tempestivo (Id. 33581977).
Contrarrazões – Id. 34057970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 155 do CPP, fundada na tese de que a condenação pelo crime de receptação foi embasada exclusivamente em provas inquisitoriais, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que a condenação do réu se fundamentou em fatos e provas concretas carreadas aos autos - que evidenciaram, de maneira inquívoca, que ele conhecia a procedência ilícita das munições apreendidas -, não há como acolher a tese de que houve indevida inversão do ônus da prova. 2. Para entender-se pela absolvição do ora agravante, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, por força do enunciado na Súmula n. 7 do STJ. (...)” (AgRg no AREsp 1009975/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) (destaquei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 288, 180, § 1o, E 311, DO CÓDIGO PENAL E 158 E 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal estadual e concluir pela absolvição do recorrente ou mesmo a desclassificação do crime de receptação para a forma simples, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1208039/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v